Tribunal: TJDFT
Processo: 0737105-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737105-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SABRINA PEREIRA GOMES, UELCIA GONCALVES ALVES PACIENTE: ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SABRINA PEREIRA GOMES em favor de ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS (paciente), em face da decisão (ID 40872566 - Pág. 21/22) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia/DF, no Processo no 0704125-26.2022.8.07.0002, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda perduram, bem como que os elementos de informação constantes dos autos revelam a existência de contundentes fatores de risco de reintegração de atos de violência, especialmente considerando a ameaça de morte proferida pelo paciente, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei. Em suas razões (ID 40872568 - Págs. 1/6), o impetrante defende que o paciente tem endereço fixo, é advogado e funcionário público da Companhia Metropolitana do Distrito Federal – Metrô/DF, desde março de 2006 (carteira de trabalho anexa). Acrescenta que é pai de oito filhos, os quais dependem financeiramente do paciente para sobreviverem. Aduz que a própria vítima manifesta o interesse no retorno do paciente ao seio da sociedade, para auxiliar na criação dos filhos. Ressalta que o paciente não é contumaz na prática delituosa, tem bons predicados pessoais e não oferecerá risco à vítima e seus familiares. Alega que é aplicável ao caso uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, como: não se ausentar do distrito da culpa, comparecimento periódico ao Juízo, proibição de frequentar determinados locais, ou ainda o monitoramento eletrônico ou outras medidas que se achar necessário. Requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente e que lhe seja aplicada medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do CPP, com a devida expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, para a procedência do pedido de concessão da ordem. É o relatório. Verifica-se que o paciente se encontra preso em decorrência da decretação de prisão preventiva (processo no 0704125-26.2022.8.07.0002), em 30/09/2022, por ter cometido, em tese, os delitos de ameaça, injúria e lesão corporal contra sua esposa, ameaçando-a de morte e agredindo-a fisicamente. A defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, que foi indeferida pela decisão (ID 40872566 - Pág. 21/22), fundamentada no sentido de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, considerando o histórico de violência de gênero entre eles, conforme trecho abaixo transcrito: (...) Pois bem, da análise detida dos autos, tenho que o pleito não merece prosperar. Ora, como se vê, a prisão preventiva do requerente, em data recente, ocorreu porque o denunciado ameaçou a vítima e a agrediu fisicamente, sendo preso em flagrante, demonstrando total desrespeito com as instituições públicas. Ou seja, a integridade física e psicológica da ofendida estava e ainda está ameaçada, especialmente porque o ofensor bradou que “eu posso ir preso, mas quando sair eu vou te matar” (processo 0704125-26.2020.8.07.0002 – ID 138596608). Some-se a isso que o denunciado responde a outros processos no âmbito da violência doméstica (autos n. 0702665-72.2020.8.07.0002 – outra vítima - 0704123-56.2022.8.07.0002 - em desfavor da ora ofendida). Diante do que foi relatado, conforme visto acima, a periculosidade do agente e a gravidade dos delitos revelam a permanência de um dos fundamentos da prisão cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública.” (...) Nota-se, no caso dos autos, a necessidade de assegurar a garantia da integridade física e psicológica da vítima, pois se encontra em situação de risco. Eventual medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP, não seria suficiente para impedir novos episódios de violência. Assim, a decretação da prisão preventiva foi a medida aplicada para garantir a paz e a tranquilidade da vítima, além da preservação de sua integridade física e psíquica, ante a ocorrência de possível ameaça de morte. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR